Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-45.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006259-45.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), ORLEI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 076.536.989-30 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ENCAMINHAMENTO, LACRE E PERÍCIA DO MATERIAL APREENDIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
os recorrentes
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes a pena de
0
6 anos e
0
6 meses de reclusão, além de 650 dias-multa, em regime inicial fechado.

Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

saber se há nulidade na abordagem policial e na busca veicular realizada, por suposta ausência de fundada suspeita e vícios na cadeia de custódia; e

(II) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação, bem como
,
se a dosimetria da pena poderia ser readequada, com aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

III. Razões de decidir:

A abordagem e a busca veicular foram legitimadas por fundada suspeita, notadamente pela tentativa de fuga dos apelantes ao avistarem a viatura policial
,
configurando situação de flagrante em crime permanente.

A alegação de contradição quanto ao local da droga foi afastada, sendo compreensível a referência ao compartimento de carga como “banco traseiro”.

A suposta quebra da cadeia de custódia não se confirmou. O material apreendido foi corretamente acondicionado, periciado e identificado, inexistindo indícios de adulteração ou prejuízo à defesa.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais e pelos laudos periciais. A tese defensiva mostrou-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
535g – maconha)
e as circunstâncias da prisão indicam inequívoca destinação comercial.

A pena-base foi majorada com fundamentação idônea, considerando a quantidade de droga e os maus antecedentes do réu.

A reincidência impede a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como, a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a busca veicular realizada com base em fundada suspeita, especialmente em crimes de natureza permanente.”

“2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou adulteração da prova, não enseja nulidade.”

“
3
. A palavra de agentes públicos é idônea para sustentar condenação, quando harmônica com o conjunto probatório.”

“
4
. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.”

“
5
. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em elementos concretos e devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inciso XI; CPP, art. 244; CP,
arts
. 59, 63, 68; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33
, caput
, e § 4º; Enunciados TJMT n.º 08 e 39.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
N.U 1000025-97.2025.8.11.0111, Câmaras Isoladas Criminais, H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025
; TJM,
N.U 0001931-08.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025
;
TJMT,

N.U 1000576-36.2022.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020; T
JMT, Ap. Crim. n.º 1013583-09.2024.8.11.0003, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.05.2025
;

TJMT, Ap. Crim. n.º 1014633-84.2023.8.11.0042, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 08.08.2025
;

TJMT, Ap. Crim. n.º 1001370-73.2023.8.11.0045, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.08.2024
;
e,
TJMT,
N.U 0003486-47.2018.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
D
e Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interposto
s

em favor de
Orlei da Silva Moreira
e
Orlei Pinheiro de Souza
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que os condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em regime
inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

ORLEI DA SILVA MOREIRA
, em suas razões recursais, alega, em sede preliminar, a
nulidade da abordagem policial
, com fundamento na ausência de fundada suspeita e na ilegalidade da busca pessoal e veicular. No mérito, pleiteia a
absolvição
, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, sob a alegação de insuficiência de provas, apontando contradições nos depoimentos dos policiais e ausência de elementos técnicos autônomos. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena
, com aplicação do
tráfico privilegiado
e fixação de
regime semiaberto
.
(id. 281792390).

ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
, por sua vez, em preliminar, sustenta a
nulidade da busca pessoal e veicular
, por considerar ilícitas as provas obtidas com base em denúncia anônima genérica, sem fundada suspeita. Aponta também vícios na
cadeia de custódia
do material apreendido. No mérito, requer a
absolvição
, por ausência de materialidade e autoria delitivas.
(Id. 28159
1
381).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, defendendo a legalidade da abordagem e a robustez do conjunto probatório (Id. 286045378).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou igualmente pelo
desprovimento
dos recursos interpostos por Orlei da Silva Moreira e Orlei Pinheiro de Souza (Id. 295563365).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa dos apelantes sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, argumentando a ilegalidade da abordagem policial e da
subsequente busca veicular.

Aduz que a ação foi deflagrada com base exclusivamente em uma denúncia anônima genérica, sem a realização de diligências prévias que configurassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio e da intimidade são garantias constitucionais que não se revestem de caráter absoluto, podendo ser excepcionadas em situações específicas, como o flagrante delito.

No que tange à busca pessoal e veicular, o Código de Processo Penal, em seu art. 244, estabelece como requisito a existência de "fundada suspeita" de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial quando fundada em
elementos objetivos e concretos
, aptos a demonstrar a presença de fundadas razões, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, podendo ser determinada pela autoridade policial e seus agentes.”.

No caso concreto, a análise dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial demonstra que a atuação dos policiais militares não se baseou unicamente na denúncia anônima
,

mas foi robustecida por elementos objetivos e concretos observados pelos agentes no momento da abordagem
.

O policial militar
Aristóteles de Alcântara Ferreira
, condutor da ocorrência, relatou
o seguinte:

“...
consoante a narrativa do Boletim de ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos;

QUE a equipe de Rotam 90,
após receber denúncia anônima que indivíduos estavam fazendo o tráfico de entorpecentes na região invadida do contorno leste, deslocou em patrulhamento tático, momento em que foi avistado uma
Pickup
fiat Strada branca de placa QBI-8783 em uma estrada vicinal, paralela
a
área invadida
;
QUE ao aproximar para proceder a abordagem, foi visualizado que o suspeito "Orlei Pinheiro" desceu do veículo rapidamente e tentou foragir, porém sem êxito, sendo detido

(...)
;
QUE o suspeito "Orlei da Silva", tentou foragir conduzindo o referido veículo, mas foi abordado alguns metros depois
(...)
;
QUE foi realizado busca pessoal em ambos suspeitos, porém nada de ilícito foi encontrado
;
QUE, no entanto, após busca no interior do veículo, foi localizado embaixo do assento do banco traseiro, 02 porções grandes de substância análoga a maconha envoltos em plástico transparente
;
(
...
)
QUE o suspeito "Orlei Pinheiro" apresenta escoriações nas costas, e o suspeito "Orlei da Silva", apresenta escoriação regional abdominal lado esquerdo e também nas costas, ambas lesões provenientes da resistência à prisão, onde foi necessário o uso de algemas; QUE ambos suspeitos foram checados e possuem antecedentes criminais, porém não há mandado de prisão em aberto;
QUE antes da abordagem policial, ambos suspeitos quebraram todos os seus aparelhos telefônicos para fins evitar possível investigação futura
...
”. (Fase Policial – Testemunhas Aristóteles de Alcantara Ferreira – id. 278089992).

Extrai-se das declarações de
Aristóteles de Alcantara Ferreira
que
, após receberem a informação sobre a prática de tráfico na região do Contorno Leste, a equipe da ROTAM iniciou patrulhamento tático na área.

Durante as rondas, avistaram um veículo Fiat Strada branco, e, ao se aproximarem para realizar a abordagem, visualizaram o apelante
Orlei Pinheiro de Souza
desembarcar rapidamente e tentar empreender fuga, sendo contido após resistir à ação.

Simultaneamente, o apelante
Orlei da Silva Moreira
, que conduzia o veículo, tentou evadir-se com o automóvel, mas foi interceptado metros adiante, também oferecendo resistência.

O policial militar
José Roberto Rodrigues da Silva
(I
d.
278089993) apresentou versão idêntica e coesa dos fatos.

Dessa forma,
além da
denúncia anônima
, temos ainda
a tentativa de fuga de ambos os ocupantes do veículo ao perceberem a aproximação da viatura policial. Tal comportamento, notoriamente associado à tentativa de ocultar práticas ilícitas, constituiu o elemento fático que legitimou a suspeita e, por conseguinte, a busca veicular que culminou na apreensão do entorpecente.

A defesa busca descredibilizar os depoimentos dos agentes públicos ao apontar uma suposta contradição, qual seja, a menção a um "banco traseiro" em um veículo Fiat Strada, que notoriamente não possui tal assento. Contudo, tal alegação se revela uma tentativa de supervalorizar uma imprecisão terminológica.

É perfeitamente plausível e compreensível que os policiais tenham se referido ao espaço de carga existente atrás dos bancos do motorista e do passageiro, local onde, de fato, a droga foi encontrada. A essência de seus depoimentos – a apreensão do entorpecente no interior do veículo ocupado pelos réus – permanece íntegra e coerente.

Ademais, tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fundada suspeita autoriza a abordagem e a busca pessoal, sendo legítima a apreensão de drogas e a consequente prisão em flagrante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E MINISTERIAL. 1.
PRELIMINARES
. 1.1. (...) 1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS PELA IRREGULARIDADE DA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, SUSCITADA POR PAULO CÉZAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL.
1.3. (...) 4
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA REJEITADAS
E A SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA. MÉRITO RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminares

1.1. (...)

1.2.
Evidenciado que a busca em Paulo Cézar foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas suspeitas de que o suspeito estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade no aludido elemento de convicção a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

1.3. (...)

2. Recursos defensivos

2.1. (...)

4.
Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas
; a suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, acolhida; e, mérito, recursos desprovidos.

(N.U 1000576-36.2022.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada no apelante, ou no veículo, tampouco em ilicitude das provas dela decorrentes, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

II
–

DA
PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa do apelante
Orlei Pinheiro de Souza
suscita preliminar de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, argumentando que "o local onde a droga foi supostamente encontrada não existe", referindo-se ao assento traseiro do veículo Fiat Strada.

Sustenta ainda que, pela condição de armazenamento incompleto da substância, esta deveria ter deixado vestígios residuais no local onde estava acondicionada, o que não foi constatado pelo laudo pericial realizado no veículo.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar
não
merece acolhimento.

A cadeia de custódia, como instituto jurídico processual, visa garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade dos elementos probatórios, desde sua coleta até sua apresentação em juízo. Sua quebra ocorre quando há comprometimento da idoneidade do caminho percorrido pela prova, gerando dúvida razoável sobre sua autenticidade ou integridade.

No caso em apreço, não vislumbro qualquer mácula no procedimento de coleta, preservação e análise da substância entorpecente apreendida. O laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.167897-A01 (ID
278091869
) atesta de forma inequívoca que o material examinado corresponde àquele apreendido no interior do veículo ocupado pelos réus, havendo clara identificação do número do boletim de ocorrência, da requisição de perícia, dos nomes dos investigados e do número do lacre, em perfeita correspondência com o termo de exibição e apreensão nº 2024.16.125571
(Id.
278089991
)
.

A alegação de que "o local onde a droga foi encontrada não existe" não encontra respaldo nos autos. O policial militar
Aristóteles de Alcântara Ferreira
esclareceu em juízo que o veículo em questão era uma pick-up Strada modelo cabine estendida, que possui na parte traseira um compartimento sob um tampo, onde foram localizados os entorpecentes. Tal descrição é perfeitamente compatível com as características do modelo do veículo apreendido.

Quanto à ausência de vestígios de entorpecentes no interior do veículo, tal circunstância não compromete a idoneidade da prova. Como bem destacado pelo Ministério Público, as substâncias estavam acondicionadas em invólucros plásticos, o que naturalmente dificulta ou mesmo impede a dispersão de resíduos. Ademais, a materialidade do delito concentra-se na
própria substância apreendida e não em eventuais vestígios deixados no local de acondicionamento.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, é necessária a efetiva demonstração de manipulação indevida da prova ou de prejuízo concreto à defesa, não bastando meras conjecturas ou alegações genéricas.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nas ementas a seguir transcritas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO DA DEFESA. NULIDADES
.
(...)

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA
. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO E FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
Para reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige-se demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade da prova, não bastando alegação genérica sem demonstração de prejuízo concreto.

(...)

(
N.U 1000025-97.2025.8.11.0111,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

(...)
.

(...)

4. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova, não é suficiente para invalidar o material probatório,
especialmente quando o laudo pericial atesta a regularidade do acondicionamento e preservação da substância apreendida.

(...)

(
N.U 0001931-08.2018.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
)
.

No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar qualquer adulteração no iter probatório ou prejuízo concreto decorrente de eventual falha na preservação da prova. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que foram observadas as formalidades legais no encaminhamento do entorpecente para perícia, preservando-se sua integridade e autenticidade.

Diante do exposto,
também
REJEITO
a preliminar de quebra da cadeia de custódia suscitada pela defesa.

Superada a fase preliminar, passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que os depoimentos dos policiais são contraditórios, especialmente quanto ao local onde a droga foi encontrada, e que a versão dos réus, de que o entorpecente foi "plantado", é verossímil, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

O pedido
não
merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 278089987), pelo Boletim de Ocorrência (ID 278089988), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 278089991) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial n.º 311/3109067/2024/167897A01 (ID 278091869), que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L
.
(
maconha
), em quantidade expressiva de
585g (quinhentos e oitenta e cinco gramas).

A
autoria,
por sua vez, também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido.

Os policiais militares
Aristóteles de Alcântara Ferreira e José Roberto Rodrigues da Silva
, ouvidos na fase inquisitorial, apresentaram relatos harmônicos e detalhados sobre as circunstâncias da prisão. Ambos narraram que, após a tentativa de fuga frustrada dos apelantes, procederam à busca no interior do veículo Fiat Strada e localizaram, no espaço atrás dos bancos dianteiros, duas grandes porções de maconha
, conforme declarações a seguir transcritas:

“...
QUE ao aproximar para proceder a abordagem, foi visualizado que o suspeito "Orlei Pinheiro" desceu do veículo rapidamente e tentou foragir, porém sem êxito, sendo detido, após resistir à prisão, sendo necessário uso de força física moderada para contê-lo; QUE o suspeito "Orlei da Silva", tentou foragir conduzindo o referido veículo, mas foi abordado alguns metros depois, e resistiu a abordagem policial, havendo a necessidade do uso moderado da força; QUE foi realizado busca pessoal em ambos suspeitos, porém nada de ilícito foi encontrado;

QUE, no entanto, após busca no interior do veículo, foi localizado embaixo do assento do banco traseiro, 02 porções grandes de substância análoga a maconha envoltos em plástico transparente
;
(...)
QUE antes da abordagem policial, ambos suspeitos quebraram todos os seus aparelhos telefônicos para fins evitar possível investigação futura;
...
”. (Fase Policial – Testemunha Aristóteles de Alcantara Ferreira – id. 278089992).

“...QUE ao aproximar para proceder a abordagem, foi visualizado que o suspeito "Orlei Pinheiro" desceu do veículo rapidamente e tentou foragir, porém sem êxito, sendo detido, após resistir à prisão, sendo necessário uso de força física moderada para contê-lo; QUE o suspeito "Orlei da Silva", tentou foragir conduzindo o referido veículo, mas foi abordado alguns metros depois, e resistiu a abordagem policial, havendo a necessidade do uso moderado da força; QUE foi realizado busca pessoal em ambos suspeitos, porém nada de ilícito foi encontrado; QUE, no
entanto, após busca no interior do veículo,
foi localizado embaixo do assento do banco traseiro, 02 porções grandes de substância análoga a maconha envoltos em plástico transparente;

(...)

QUE ambos suspeitos foram checados e possuem antecedentes criminais, porém não há mandado de prisão em aberto;
QUE antes da abordagem policial, ambos susp
eitos
quebraram todos os seus aparelhos telefônicos para fins evitar possível investigação futura
;...
”.
(Fase Policial – Testemunha
Jos
é
Roberto Rodrigues
d
a Silva
– id.
278089993
).

Na fase judicial, ambas as testemunhas reprisaram que após os apelantes visualizarem a viatura policial, tentaram empreender fuga e, ao efetuarem a busca no veículo localizaram a droga
“debaixo do banco traseiro de uma caminhonete de cabine estendida, onde há um espaço que funciona como um "tampo" para guardar coisas”.
(
id.
278091994
); “
tinha duas porções grandes de substância da maconha, né?
E
mbaixo do banco traseiro do da pic
k-up
, né?
”.
(id.
278091991
).

Denota-se ainda, das declarações judiciais dos agentes policiais, que eles esclareceram que os apelantes apresentaram algumas escoriações no corpo, devido a necessidade de mobilizá-los, para tentar evitar “
que eles quebrassem os aparelhos telefônicos, eles quebraram todos os aparelhos telefônicos deles
”.
(
Testemunha Aristóteles de Alcantara Ferreira
-
id.
278091994
); “
Eu não me recordo, mais o celular de um deles estava bem quebrado já
”.
(Testemunha
Jos
é
Roberto Rodrigues
d
a Silva
- id.
278091991
)

A defesa busca descredibilizar os depoimentos dos agentes públicos ao apontar uma suposta contradição, qual seja, a menção a um "banco traseiro" em um veículo Fiat Strada, que notoriamente não possui tal assento. Contudo, tal alegação se revela uma tentativa de supervalorizar uma imprecisão terminológica. É perfeitamente plausível e compreensível que os policiais tenham se referido ao espaço de carga existente atrás dos bancos do
motorista e do passageiro, local onde, de fato, a droga foi encontrada. A essência de seus depoimentos – a apreensão do entorpecente no interior do veículo ocupado pelos réus – permanece íntegra e coerente.

Em seus interrogatórios (
IDs
278089994 e 278091853), os apelantes negaram a propriedade da droga e apresentaram uma narrativa alternativa. Afirmaram que estavam na região para verificar uma chácara à venda e que foram abordados de forma violenta por policiais que, na verdade, investigavam o roubo de uma caminhonete Hilux. Alegaram que a droga foi "plantada" e que presenciaram um policial dividindo um único tablete em dois já na delegacia.

A tese de negativa de autoria, contudo, mostra-se isolada e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore. Trata-se de versão exculpatória que não encontra amparo nos autos e que sucumbe diante da prova testemunhal firme e da apreensão material do entorpecente.

Quanto às alegações de violência policial, embora os Laudos de Exame de Corpo de Delito (
IDs
278091872 e 278091873) atestem a existência de escoriações e equimoses, tais fatos, ainda que lamentáveis e passíveis de apuração na esfera competente, não têm o condão de, por si sós, invalidar a apreensão da droga e afastar a materialidade e a autoria do crime de tráfico. Os próprios policiais admitiram o uso moderado da força em razão da resistência oferecida pelos apelantes no momento da prisão.

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E neste sentido tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
APELO DESPROVIDO.

I.
(...)

5.
A palavra dos agentes policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, notadamente quando se trata de crimes de tráfico de drogas, os quais ocorrem, em regra, sob circunstâncias de clandestinidade.

(...)

(N.U 1014633-84.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).

Por outro lado, não é crível que os agentes policiais teriam prestado falsos testemunhos, com intuito de incriminá-los, principalmente, porque não há nenhum adminículo de prova nesse sentido e não é suficiente a simples alegação dos réus no sentido contrário, porquanto a simples alegação não tem o condão de desconstituir o arcabouço probatório, já que os agentes prestaram declarações coerentes e harmônicas, em ambas as fases procedimentais, não havendo evidência de que tivessem interesse de prejudicar os réus.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um
decreto condenatório.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (
585g de maconha)
, aliada às circunstâncias da prisão – tentativa de fuga e danificação dos aparelhos celulares para evitar a investigação, conforme narrado pelos policiais –, são elementos que, somados, indicam de forma segura a destinação comercial do entorpecente, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

Dessa forma, havendo provas seguras da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
a ambos os apelantes.

II
–
D
O PEDIDO DE REVISÃO D
A DOSIMETRIA DA PENA
EFETUADO POR
ORLEI DA SILVA MOREIRA
.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Na sentença, o magistrado de piso fixou a pena da seguinte forma:

“
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.42da Lei11.343/06, que orienta:"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.59doCódigo Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
535g
(quinhentos e trinta e cinco gramas) de
MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5ª Turma.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do
condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
,in
casu
, se
recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
duas condenações transitadas em julgado
, pelo crime tipificado no art. 121, §1º do Código Penal, quais sejam: Processo n. 0000466-70.2004.8.11.0034, com trânsito em julgado em 10/03/2009; e Processo n. 0001060-50.2010.8.11.0042, pelo crime tipificado art. 157, § 2°, inc. I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, com trânsito em julgado em 02/09/2013.

Ressalto que as condenações citadas acima, embora sejam antigas, estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0015745-62.2010.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU.

Dito isso,
VALORO

nesta fase como maus antecedentes a condenação oriunda do Processo n. 0000466-70.2004.8.11.0034, com trânsito em julgado em 10/03/2009
. Quanto à última condenação referente aos autos de nº 0001060-50.2010.8.11.0042, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente
,não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crimeecomportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado,
pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência
, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delitotipificado no art. 157, §2º, Lei n. 2848/40 nos autos de 0001060-50.2010.8.11.0042, com trânsito em julgado em 02/09/2013, conforme executivo de pena n. 0015745-62.2010.8.11.0042 - SEEU.

Assim sendo, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal,
MAJORO
a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para fixá-la nesta fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) mesesde reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui duas condenações definitivas por crime de elevada gravidade (executivo depena n. 0015745-62.2010.8.11.0042-SEEU).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
. (
Ap
80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016,
Publicado
no DJE 11/11/2016).

“(...) “A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.” (STJ, HC nº 393.862/DF) (...)”
(N.U 0001827-15.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
ORLEI DA SILVA MOREIRA,
brasileiro, mecânico de motos, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 24/05/1985, filho de Orlando de Campo Moreira e
Lindair
Maria da Silva, portador do RG nº. 19064365 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 025.912.921-67, residente e domiciliado à Av. Doutor Meirelles, n.º 88, bairro Tijucal (ou Rua G1, n.º 88, quadra 43, bairro Nova Canaã), Cuiabá/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente,no patamar de
06
(seis) anos e 06 (seis) mesesde reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
650 (seiscentos e cinquenta)dias
,queatento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes e a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO
.
...”.
( Sentença
– id. 278092025)

Pois bem, analisando a dosimetria da pena efetuada pelo juízo sentenciante, denota-se que o pedido da Defesa
não
merece acolhimento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste vinculação a critérios matemáticos rígidos para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador graduar o acréscimo de forma motivada, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena
e neste sentido, a posição também já se encontra
consolidad
a
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedad
e
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso, o juízo
a quo
fixou a
pena-base
com acréscimo de
01
(um) ano de reclusão e 100 (cem) dias/multa,
com fundamentação idônea,

leva
n
do em consideração a significativa quantidade de entorpecente apreendido –
535 gramas de maconha
– associada aos
maus antecedentes
do acusado, circunstância que justifica o afastamento do mínimo legal, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

A propósito recentemente, esta segunda Câmara do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, assim decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a fração de aumento da pena-base por valoração negativa de circunstância judicial foi desproporcional; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (III) determinar se é cabível a redução da pena de multa fixada na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. (...)

4.
A jurisprudência dominante do STJ reconhece que não há obrigatoriedade na adoção das frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial desfavorável, sendo lícito ao magistrado aplicar patamar superior desde que devidamente fundamentado e proporcional
.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pressupõe, cumulativamente, o não envolvimento em organização criminosa, o que não se verifica no
caso, dada a elevada quantidade de droga e o transporte interestadual, elementos que indicam inserção do réu em esquema criminoso articulado.

6. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, possui imposição cogente. O quantitativo de 700 dias-multa, com valor unitário mínimo, mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta, inexistindo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 ou 1/8 é legítima quando fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

(...)

(N.U 1013583-09.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025).

Portanto, o acréscimo efetuado pelo Magistrado é proporcional e foi fixado dentro dos parâmetros legais.

Além disso, o apelante é
reincidente
, conforme certificado nos autos, o que por si só
impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
, nos termos do entendimento pacificado nos tribunais superiores, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que já firmou compreensão de que a reincidência obsta o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ART. 33
E 35 DA
LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – I.
(...)
–
INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO –
(...)
DESPROVIDO O APELO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DO CORRÉU, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO
(...)

IV. A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, tratando-se de acusado reincidente à época do fato, o afastamento da especial diminutiva em questão é
medida
que se impõe, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse;

(...)

(N.U 1001370-73.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

Portanto,
n
ão se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada, a qual seguiu rigorosamente os critérios legais e está suficientemente motivada
, de modo que
deve ser mantida a pena nos exatos termos estabelecidos pelo Juízo sentenciante
.

I
V - DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando o
quantum
da pena aplicada
ao
apelante

Ordiley
Silva
(superior a 4 anos) e a presença da agravante da reincidência,
deve ser mantido o
regime
fixado, ou seja,
inicial
mente
fechado
,
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.

(...)
Regime inicial recrudescido ao fechado.
(...)
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

(...)

5. O regime inicial fechado é admissível quando presentes maus antecedentes e reincidência.

6
.(...)

(N.U 0003486-47.2018.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais,
Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como
,
a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, em
cons
onância com o parecer
Ministerial, rejeito a s preliminar es arguida s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos
apelantes
ORLEI DA SILVA MOREIRA
e
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025